Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721258-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA BRASILIENSE DE ASSUNCAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marisa Brasiliense de Assunção contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0701564-91.2025.8.07.0012 (15a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de limitar os descontos realizados pela instituição bancária (BRB) no contracheque e conta corrente da agravante, à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais ajuizada por MARISA BRASILIENSE DE ASSUNCAO em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos, na qual se pretende a concessão de tutela provisória de urgência. Narra a inicial, em síntese, que a autora é aposentada do serviço público do Distrito Federal e encontra-se em situação de superendividamento em razão dos descontos excessivos realizados pelo banco requerido em sua conta corrente, os quais comprometem a quase totalidade de sua renda. Pontua que, apesar de auferir renda mensal bruta no valor de R$43.328,17, o montante descontado mensalmente supera 70% de sua renda, impossibilitando a manutenção de suas despesas básicas. Esclarece que, atualmente, a requerente possui 10 contratos ativos com o réu, sendo 5 contratos de parcela única a vencer em março/2025, no valor total de R$ 25.636,45 e 5 contratos na modalidade continua (90, 120, 120, 120 e 72 parcelas, respectivamente), cujas parcelas totalizam o valor de R$18.341,59. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar ao requerido que: (i) Determinar liminarmente a imediata limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida da requerente, vedando a continuidade dos descontos abusivos; (ii) Suspender todos os débitos automáticos realizados na conta corrente da requerente para pagamento dos empréstimos questionados, impedindo que novas cobranças comprometam sua subsistência; (iii) Intimar o requerido para que se abstenha de incluir novos descontos acima do limite legal, sob pena de multa diária; (iv) Determinar a adequação dos valores descontados na folha de pagamento da requerente, recalculando as parcelas conforme o novo limite de 30% da renda líquida. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 232793383. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Nesta fase inicial do processo, a atividade do julgador há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Acerca do objeto dos presentes autos, o julgamento do Tema no 1.085/STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nos presentes autos, a autora não comprovou ter revogado administrativamente a autorização de débito em conta em relação aos empréstimos descritos na inicial. Por oportuno, urge frisar que embora os empréstimos contraídos pela parte autora perante o banco réu tenham seus descontos mensais em conta corrente, conforme alegado na peça inicial, a requerente não logrou demonstrar a abusividade da instituição financeira ou vício no(s) contrato(s), de modo que deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Noutra vertente, até seria possível, em situações excepcionais, nas quais os descontos das parcelas em conta corrente comprometessem integralmente o salário da devedora, com base no princípio do mínimo existencial e tendo como norte o princípio da razoabilidade, limitar os descontos de empréstimos comuns em percentual que permitisse à devedora a renda mínima para sua subsistência. No caso, observa-se que o vencimento dos contratos de parcela única ocorreu em março do presente ano, permanecendo apenas os contratos de prestação continuada, os quais totalizam o montante de R$ R$18.341,59. Desta feita, considerando que a parte autora aufere renda líquida de R$27.711,62, mesmo com o desconto dos empréstimos acima descritos, resta um valor de R$9.370,03 mensais, suficiente para sua subsistência básica, vez que superior àquele recebido por grande parte da população brasileira. Assim, não se justifica a desconsideração dos contratos livremente pactuados pelas partes para que a autora deixe de honrar os pagamentos a que se comprometeu quando realizado os empréstimos, especialmente quando não demonstrada alteração relevante nas suas condições financeiras que justifiquem ignorar os compromissos firmados. Ausente, pois, os pressupostos da probabilidade do direito da parte autora e do perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. CITAÇAO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO: A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO, dispensando o envio de Cartas ou Mandados e prevalecendo sobre publicação via DJe, por se tratar de comunicação do tipo pessoal, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC. A pessoa jurídica destinatária da citação eletrônica deverá atentar-se para os principais termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC, conforme abaixo colacionados: Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. § 3oPara os casos de citação por meio eletrônico, não havendo aperfeiçoamento em até 3 (três) dias úteis, contados da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, o sistema gerará automaticamente a informação da ausência de citação para os fins previstos no § 1o-A do art. 246 do CPC/2015. § 3o-A. No caso das pessoas jurídicas de direito público, não havendo consulta no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do envio da citação ao Domicílio Judicial Eletrônico, o ente será considerado automaticamente citado na data do término desse prazo, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) § 3o-B. No caso de consulta à citação eletrônica dentro dos prazos previstos nos §§ 3o e 3o-A, o prazo para resposta começa a correr no quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma do art. 231, IX, do CPC. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o saldo provisionado negativo indica que a totalidade dos proventos da Agravante tem sido retida pela instituição financeira, inviabilizando o atendimento de suas necessidades mais elementares, como moradia, saúde e alimentação”; (b) “o montante descontado superava 70% de sua renda líquida mensal, configurando situação de superendividamento incompatível com o princípio do mínimo existencial, o que compromete a manutenção de suas despesas essenciais, porém, atualmente a situação se agravou e 100% da sua renda está sendo comprometida”; (c) “os descontos automáticos decorrentes das parcelas dos empréstimos, somados a outras cobranças bancárias, a obrigam a recorrer mensalmente ao limite do cheque especial, aumentando exponencialmente sua dívida com a incidência de juros abusivos”; (d) “os extratos bancários anexados demonstram que a Agravante permanece, mês após mês, com saldo negativo, mesmo após o depósito integral de seus proventos de aposentadoria. Em fevereiro, o saldo provisionado alcançou o valor de R$ –30.924,29; em abril, o déficit registrado foi de R$ –18.556,48. Tais valores, por si só, desmentem a suposição de que haveria sobra mensal de R$ 9.370,03, conforme indevidamente presumido pela decisão agravada”; (e) “o extrato parcial do mês de maio de 2025 revela que, mesmo após o crédito salarial no valor de R$ 18.387,12 (05/05), os débitos sucessivos lançados em sua conta, a título de empréstimos bancários, taxas, acordos e compensações de cheques, consumiram integralmente tal valor, resultando em saldo negativo provisionado de R$ 2.439,98, o que evidencia que nenhuma quantia resta disponível para sua subsistência mínima”; (f) “tem descontado de sua aposentadoria continuamente o valor de R$ 18.341,59”; (g) “a situação torna-se ainda mais grave pois, o ex-companheiro da Agravante veio a falecer e estão ocorrendo descontos relacionados a contratos de empréstimos feitos pelo de cujus em que a Agravante figurava como avalista. Além disso, nota-se que estão sendo descontados novos valores de empréstimos que sequer a Agravante tem conhecimento”; (h) “diante da grave situação de superendividamento da Agravante, que atualmente tem a totalidade de sua renda líquida comprometida com descontos de empréstimos, impõe-se a urgente limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, conforme previsto pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) e consolidado pela jurisprudência pátria; (i) “o que se discute é a possibilidade de limitação judicial desses débitos, mesmo que formalmente válidos, quando restar comprovado que comprometem a totalidade da renda da Agravante, gerando estado crônico de superendividamento, com saldo permanentemente negativo, protestos indevidos e responsabilização por dívidas de terceiros”; (j) “a probabilidade do direito decorre da farta documentação acostada aos autos, a qual comprova, de forma clara, que a Agravante encontra-se em situação de superendividamento extremo, com 100% de sua renda líquida comprometida por descontos automáticos realizados pelo Agravado”; (k) “a Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, determina que deve haver limitação”; (l) “a medida aqui requerida não pretende isentar a Agravante de suas obrigações financeiras, mas apenas garantir que o exercício do direito creditório do Agravado se dê de forma proporcional, razoável e dentro dos limites da dignidade humana”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar “a imediata limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida da Agravante, vedando a continuidade dos descontos; a1. Suspender todos os débitos automáticos realizados na conta corrente da Agravante para pagamento dos empréstimos questionados, impedindo que novas cobranças comprometam sua subsistência; a2. Intimar o Agravado para que se abstenha de incluir novos descontos acima do limite legal, sob pena de multa diária; a3. Determinar a adequação dos valores descontados na folha de pagamento da Agravante, recalculando as parcelas conforme o novo limite de 30% da renda líquida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial concessão da medida de urgência. Articula a agravante, em síntese, que é servidora pública distrital e teria realizado vários empréstimos com a ré (BRB) na modalidade consignado e pessoal, com desconto de parcelas diretamente em sua conta corrente, o que estaria comprometendo a totalidade de sua renda. Pois bem. A questão perpassa pela análise (1) dos descontos em folha de pagamento e (2) descontos em conta corrente. 1. Dos descontos em folha de pagamento. Com relação aos empréstimos na modalidade consignado, a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do autor sujeita-se ao previsto na Lei Complementar no 840/2011 (art. 116, § 2o), com alteração imposta pela Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, a qual teria ampliado o limite para 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Consoante informações extraídas do contracheque da autora (id 227653941-42 do processo originário), constata-se que a se considerar a sua remuneração bruta (R$ 42.328,20) com o abatimento das consignações compulsórias (R$ 16.005,59), a soma dos descontos realizados em sua folha de pagamento (R$ 8.870,10) não exorbita o percentual legalmente previsto (35%). Por conseguinte, torna-se, aparentemente, inconsistente a redução do valor das parcelas referentes aos descontos realizados em folha de pagamento. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. COBRANÇA DEVIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se os empréstimos consignados não ultrapassam o limite previsto no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, com a alteração promovida pela Lei Complementar Distrital de n. 1.015, de 5 de setembro de 2022, conclui-se pela higidez dos respectivos descontos em folha de pagamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, são lícitos os descontos incidentes sobre a conta corrente da parte apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária. 4. Inaplicável as diretrizes da Lei 14.181/21, ante a exigência de ação própria com observância de seus ditames procedimentais, e o fato de que autora/apelante não deduz pedido de repactuação das dívidas, limitando-se a pleitear a limitação dos descontos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1896298, 07282632620238070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 24.7.2024, publicado no DJE: 14.8.2024.) 2. Descontos em conta corrente da parte consumidora. Com relação aos mútuos descontados diretamente em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Colaciono a ementa do respectivo acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante (REsp 1863973 SP, REsp 1877113 SP e REsp 1872441 SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). (g.n.) Em outros termos, a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Ademais, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 927, III). Conforme lição de Humberto Theodoro Júnior: “o efeito vinculante decorre da própria natureza do julgamento, cuja função é legalmente a de estabelecer enunciado de tese a prevalecer nos vários casos iguais ao paradigma” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Volume III, 50a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 980). No caso concreto, a existência de prévia autorização do mutuário, relativa aos mútuos com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente, deverá ser aferida após a efetiva instrução processual. O mútuo com desconto em conta corrente constitui relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, e não há vinculação de desconto em seu contracheque, ainda que o consumidor utilize a referida conta bancária para recebimento de salário. A limitação e/ou determinação de abstenção dos descontos em conta corrente se mostra razoável se: a) evidenciada a existência de vício de consentimento ou incapacidade da parte na contratação dos empréstimos; b) contratação decorrente de estado de perigo ou até mesmo exploração/prática abusiva por parte da ofertante do crédito; c) revogação da autorização dos descontos, na forma prevista pela Resolução 4.790/2020 do Banco Central, ou d) evidenciada de plano e de forma impactante a necessidade da medida para garantia do mínimo existencial do contratante. E a última circunstância está, aparentemente, demonstrada no caso concreto. A prova produzida (extratos bancários – id 72281108-10) revela que os proventos da parte autora depositados em sua conta corrente (R$ 17.171,36) não se mostraria apto a cobrir os empréstimos contratados com descontos diretamente em conta corrente, especialmente em razão do saldo negativo, referente ao mês de abril de 2025, no valor de R$ 18.556,48. Evidenciada, portanto, de plano e de forma impactante, a necessidade da medida para garantia do mínimo existencial da contratante (Decreto Presidencial 11.567/2023), de sorte a se prestigiar a imposição, por ora, de limites dos descontos em conta corrente em 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da agravante como medida necessária a assegurar o mínimo existencial. Nesse quadro, a considerar que o mínimo existencial da agravante estaria aparentemente comprometido pela retenção integral de sua remuneração, tem-se por impositivo o parcial deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação parcial dos efeitos da tutela para determinar a limitação dos descontos mensais realizados diretamente em conta corrente ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta percebida pela agravante, abatidas as consignações compulsórias, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator